Tribunal: TJMT
Processo: 1065934-62.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065934-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNIELLI DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 063.582.551-18 (RECORRENTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1065934-62.2024.8.11.0001.

Origem:
4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
BRUNIELLI DE JESUS DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE REALIZADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, além da obrigação de religar o fornecimento de energia elétrica em 24 horas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de maneira regular; (ii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis; e (iii) analisar a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, limitando-se a apresentar documentos unilaterais.

O artigo 359 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL e o artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020, proíbem a interrupção do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana e vésperas de feriados, tornando indevido o corte realizado.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da suspensão do serviço, o que não ocorreu nos autos.

O dano moral decorre
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo específico, uma vez que a privação indevida de serviço essencial gera transtornos e sofrimento ao consumidor.

O valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) segue o método bifásico adotado pelo STJ, mostrando-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral, em casos de corte indevido de serviço essencial, configura-se
in re ipsa
, dispensando comprovação específica de prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, garantindo proporcionalidade e razoabilidade, sem resultar em enriquecimento ilícito.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único; Lei nº 14.015/2020; Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, art. 359.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/09/2023; STJ, REsp. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 263253258, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido diploma civil.

Ainda, condenou a reclamada a proceder à religação do fornecimento de energia elétrica, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente sustenta
:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados – Religação à revelia da concessionária;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
30/06/2024
(
domingo
), foi surpreendida pela suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Alega que, embora possuísse débitos pendentes junto à reclamada, não recebeu a devida notificação prévia acerca do desligamento ou do inadimplemento da fatura de energia elétrica.

A demandada, por sua vez, sustenta que a unidade consumidora estava autorreligada à revelia da concessionária, razão pela qual procedeu ao desligamento do serviço.

Compulsando os autos,
constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante, ocorrida em
30/06/2024

(
domingo
)
.
I
sso porque a documentação anexada à contestação é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Além disso, o artigo 359 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL
veda
a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, vésperas de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(Grifei)

Também, o artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020, proíbe a suspensão do fornecimento de serviço às sextas-feiras, sábados ou domingos, bem como em feriados ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6º (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)
(Grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6º, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.
(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (Grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
RESTABELECIMENTO EM PRAZO MUITO SUPERIOR AO LEGAL. ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.
AUTORRELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007469331, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 29-03-2018) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável
. Dano moral configurado.

(TJMT - N.U 1071042-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Insta consignar a inaplicabilidade da
Conclusão nº 1,

editada pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, uma vez que,
no caso em análise, a reclamação administrativa seria ineficaz, pois o fato danoso já havia ocorrido.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025